Tribunal: CARF
Processo: 13839.723260/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723260/2013-79
ACÓRDÃO
3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
APLICAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA EMPRESA
SUCEDIDA
SOBRE
RECOLHIMENTOS
REALIZADOS
PELA
EMPRESA
SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa sucessora não poderá aproveitar-se da coisa julgada que
favorecia a empresa sucedida para reger futuras relações jurídicas, mas tão
somente para as já ocorridas até a data da incorporação do patrimônio
(aplicação do art. 132, CTN).
APLICAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DE EMPRESA
SUCESSORA SOBRE RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA
SUCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a repercussão de efeitos de sentença judicial,
proferida em nome da incorporadora, em que se reconheceu a existência
de créditos tributários, sobre recolhimentos praticados pela incorporada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 03-090.769, da 7a Turma da DRJ/BSB:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no 1580.16657.280510.1.3.57-
5100, transmitida eletronicamente em 28/05/2010, com base em crédito de PIS e
COFINS oriundo da Ação Judicial no 19996100015065-1, transitada em julgado em
02/04/2007, tramitada na 8a Vara Civil de São Paulo – SP. Constam como
impetrantes a empresa Valeo Sistemas Automotivos – CNPJ no 57.010.662/0001-
60 (a requerente) e outros. O Processo de Habilitação do Crédito é o de no
13839.001491/2010-85.
A DRF de Jundiaí não homologou a compensação, apesar do deferimento da
habilitação do crédito. Entendeu que a interessada, Valeo Sistemas Automotivos,
pleiteou créditos referentes a recolhimentos realizados pela Valeo Climatização
Brasil Ltda (CNPJ no 01.821.911/0001-42), que não consta no pólo ativo da Ação
Judicial no 19996100015065-1.
Segue trecho do Despacho Decisório:
(...)Considerando a competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, prevista na
Lei Complementar n° 73/1993, artigo 12, inciso V, para representar a União nas
causas de natureza fiscal, solicitou-se o posicionamento da PSFN em Jundiaí sobre
a
titularidade
da
Ação
Judicial
n°
19996100015065-1,
vide
OFÍCIO/SEORT/EAC1/N0 86/2013-GFV, folhas 10 a 21.
A PSFN/JUNDIAÍ manifestou-se "no sentido de que a Valeo Climatização (CNPJ n°
01.821.911/0001-42), por ocasião da cisão, não passou a ser titular da Ação
Judicial n° 19996100015065-1, não possuindo direito a crédito decorrente do
recolhimento de PIS e COFINS feitos após a cisão", Mem. N°
01/2014/PSFN/JUNDI/MK às folhas 22 a 25.
Como bem explanado no memorando supracitado, ainda que, no ato da cisão,
com a transferência do patrimônio da Valeo Sistemas Automotivos Divisão
Climatização (CNPJ n° 57.010.662/0017-27) para a Valeo Climatização Brasil Ltda
(CNPJ n° 01.821.911/0001-42), estivesse relacionada expressamente a titularidade
da ação ordinária em questão, em conformidade com o parágrafo primeiro do
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
3
artigo 229, da Lei n° 6.404/76, ainda assim, só caberia a discussão sobre as
parcelas recolhidas antes da data da cisão, em 22/05/2000.
Os fatos geradores que originaram os créditos de PIS e COFINS ocorreram entre
06/2000 e 01/2004, ou seja, após a cisão, portanto, são devidos exclusivamente
pela Valeo Climatização (CNPJ n° 01.821.911/0001-42). Desse modo, uma vez que
a Valeo Climatização (CNPJ n° 01.821.911/0001-42) não requereu o
reconhecimento do crédito à justiça, este direito já estaria inclusive prescrito na
data da transmissão da DCOMP n° 11580.16657.280510.1.3.57-5100, em
28/05/2010. Não havendo direito creditório, não cabe a compensação requerida
pela Valeo Sistemas Automotivos (CNPJ n° 57.010.662/0001-60).
(...) Cientificado dessa decisão em 10/04/2014 (fl. 32), bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 25/04/2014,
manifestação de inconformidade de fls. 35 a 46, acrescida de documentação
anexa.
A contribuinte alega que devido às sucessões ocorridas em processos de cisão e
incorporação passou a ter direito ao crédito:
(...)Ocorre que, em 22.05.2000, a Valeo Sistemas Automotivos Ltda (CNPJ
57.010.662/0001-60), ora Requerente, sofreu cisão parcial e transferiu o
estabelecimento de sua filial - Divisão Climatização (CNPJ 57.010.662/0017-27)
para a Valeo Climatização Brasil Ltda (CNPJ 01.821.911/0001-42), conforme pode
ser constatado na 3a Alteração do Contrato Social desta última (DOC. 05).
13. Por meio do citado ato societário, o valor de R$ 16.345.357,00 utilizado para a
integralização e aumento de capital da Valeo Climatização Brasil Ltda (CNPJ
01.821.911/0001-42) refere-se ao valor patrimonial do estabelecimento da
Divisão Climatização (CNPJ 57.010.662/0017-27) conferido pela Valeo Sistemas
Automotivos Ltda, ora Requerente.
14. Veja-se que tanto a Requerente quanto a sua filial - Divisão Climatização eram
autoras da ação judicial em que houve o reconhecimento do direito ao crédito e, a
partir de maio de 2000, a Valeo Climatização Brasil Ltda. (CNPJ 01.821.911/0001-
42) sucedeu a Requerente em direitos e obrigações, em razão da cisão parcial
sofrida pela Requerente.
15. Isso é o quanto determina o artigo 229, §1° da Lei n° 6.404/1976:
(...)16. Inclusive, a filial - Divisão Climatização foi encerrada, conforme é atestado
pela informação constante às fls. 12/68 da Ficha Cadastral Completa da
Requerente (arquivamento NUM. DOC: 107.441/00-7 sessão: 03/06/2000),
emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (DOC. 06).
17. Assim, com a cisão parcial sofrida pela Requerente e a versão de parte de seu
patrimônio, este representado pelo estabelecimento de sua filial - Divisão
Climatização, para a Valeo Climatização Brasil Ltda. (CNPJ 01.821.911/0001-42),
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
4
essa última passou a realizar os recolhimentos que deram origem ao crédito
utilizada na compensação em questão.
(...)19. Ainda que assim não fosse, a incorporação da Valeo Climatização Brasil
Ltda. (CNPJ 01.821.911/0001-42) pela Requerente em 03.1.2005 não deixa
dúvidas sobre a sucessão de direitos a respaldar a habilitação do crédito relativo
aos pagamentos realizados por aquela empresa (DOC. 07).
20. No entanto, a D. Autoridade Julgadora não se atentou para a incorporação da
Valeo Climatização (quem realizou os pagamentos) pela Requerente e se ateve a
mencionar que "ainda que, no ato da cisão, com a transferência do patrimônio da
Valeo Sistemas Automotivos Divisão Climatização (CNPJ 57.010.662/0017-27)
para a Valeo Climatização Brasil Ltda (CNPJ n° 01.821.911/0001-42), estivesse
relacionada expressamente a titularidade da ação ordinária em questão, em
conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 229, da Lei n° 6.404/76, ainda
assim, só caberia a discussão sobre as parcelas recolhidas antes da data da cisão,
em 22/05/2000".
A interessada continua sua defesa colacionando julgado do CARF sobre sucessão
de direitos em caso de cisão; também cita o art. 227 da Lei no 6.404/76; o art.
1.116 do Código Civil; art. 132 do CTN e art. 5o do Decreto-Lei no 1598/77 que
versam sobre a sucessão de direitos e obrigações em casos de incorporação/cisão/fusão.
Reafirma que, assim como a incorporadora é responsável pelos débitos tributários
da incorporada, não há qualquer dúvida que os créditos tributários da
incorporada passam a pertencer à incorporadora. E vai além: afirma que o a coisa
julgada em nome da incorporadora abarca também os atos da incorporada:
(...)27. Nesse sentido, são os ensinamentos de Pontes de Miranda 3:
"A incorporação é uma operação societária de natureza patrimonial, em que, a
final, os patrimônios das sociedades ficam somados e representados pelo
patrimônio da incorporadora".
28. Como com a incorporação ocorreu a extinção da personalidade jurídica da
incorporada - Valeo Climatização Brasil Ltda. (CNPJ 01.821.911/0001-42), que foi
sucedida, a título universal, pela incorporadora, ora Requerente, a coisa julgada
que abarque a incorporadora irá abarcar também a incorporada.
29. É de se concluir, portanto, que a coisa julgada que beneficiou a Requerente
(incorporadora) opera efeitos em relação à Valeo Climatização (incorporada)
por conta dos elementos de sucessão universal.
30. Assim, se a incorporação ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, todos os pagamentos realizados pela incorporada deve compor o crédito
habilitado pela incorporadora, ora Requerente, em razão dos efeitos da coisa
julgada sobre a Requerente, titular da ação desde a sua distribuição.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
5
31. Ressalte-se a parte beneficiada pela decisão judicial foi a incorporadora
(Requerente) e não a incorporada, ou seja, não se pretende aqui obter efeitos
translativos de uma regra jurídica inter partes e sim apenas aplicar a referida
regra jurídica (decisão judicial transitada em julgado) que reconheceu o direito da
incorporadora.
32. E, mais, se a Requerente já era titular de uma ação judicial em que se discutia
o direito ao recolhimento do PIS e da COFINS, sem a observância da alteração
trazida pela Lei n° 9.718/98, quando da incorporação realizada em 2005, não seria
lógico exigir que ela ajuizasse nova ação judicial com o mesmo objeto para que
pudesse se creditar dos pagamentos indevidos realizados a esse título pela sua
incorporada.
(...)35. Por tais razões, não pode ser outro o pleito da Requerente se não o de que
Vossas Senhorias reformem integralmente o despacho decisório, ora recorrido, a
fim de homologar a compensação realizada de débito de IRPJ apurado em abril de
2010, com crédito de PIS e COFINS recolhidos no período de junho de 2000 a
janeiro de 2004, extinguindo-o, nos termos do artigo 156, inciso II do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2010 APLICAÇÃO
DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DE EMPRESA SUCESSORA SOBRE
RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA SUCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a repercussão de efeitos de sentença judicial, proferida
em nome da incorporadora, em que se reconheceu a existência de créditos
tributários, sobre recolhimentos praticados pela incorporada.
APLICAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA EMPRESA SUCEDIDA
SOBRE
RECOLHIMENTOS
REALIZADOS
PELA
EMPRESA
SUCESSORA.
IMPOSSIBILIDADE.
A empresa sucessora não poderá aproveitar-se da coisa julgada que favorecia a
empresa sucedida para reger futuras relações jurídicas, mas tão somente para as
já ocorridas até a data da incorporação do patrimônio (aplicação do art. 132,
CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III – DO DIREITO – RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO 09. Conforme exposto na
Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente e suas filiais, inclusive a Divisão
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
6
Climatização (CNPJ n° 57.010.662/0017-27) ajuizaram a ação judicial n°
1999.61.00.015065-1 por meio da qual objetivou, em síntese, o reconhecimento
do direito a não sujeitar as alterações trazidas pela Lei n° 9.718/98 e proceder o
recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS, nos moldes das Leis
Complementares n° 7/70 e 70/91 – fls. 55/300.
Ora, assim como a incorporadora é responsável pelos débitos tributários da
incorporada, não há qualquer dúvida que os créditos tributários da incorporada
passam a pertencer à incorporadora.
IV – PEDIDOS 39. Diante do exposto, é a presente para requerer seja conhecido o
presente Recurso Voluntário e integralmente provido, de modo a reformar “in
totum” o acórdão no 03-090.769, proferido pela Sétima Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Brasília/DF, para homologar a compensação
realizada pela Recorrente por meio da DCOMP n° 11580.16657.280510.1.3.57-
5100, face ao legítimo direito aos créditos utilizados na referida compensação, em
razão da sucessão universal dos direitos e obrigações da empresa incorporada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
No caso em análise, a recorrente pleiteia que os efeitos de uma decisão judicial
transitada em julgado repercutam sobre os atos de terceira pessoa jurídica que ora foi sucessora
de uma das beneficiadas da ação e ora foi sucedida por outra igualmente beneficiada.
Conforme exposto na Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente e suas
filiais, inclusive a Divisão Climatização (CNPJ n° 57.010.662/0017-27) ajuizaram a
ação judicial n° 1999.61.00.015065-1 por meio da qual objetivou, em síntese, o
reconhecimento do direito a não sujeitar as alterações trazidas pela Lei n°
9.718/98 e proceder o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS, nos
moldes das Leis Complementares n° 7/70 e 70/91 – fls. 55/300.
Após o curso regular da citada ação judicial, a Recorrente e suas filiais tiveram seu
direito ao recolhimento das citadas contribuições sobre o seu faturamento
definitivamente reconhecido e, em razão disso, apurou-se créditos e os habilitou
na esfera administrativa.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
7
Especialmente em relação aos pagamentos realizados pela Valeo Climatização
Brasil Ltda. (CNPJ 01.821.911/0001-42), o pedido de habilitação do crédito
recebeu o n° 13839.001491/2010-85 a Recorrente transmitiu o pedido de
compensação desse crédito habilitado administrativamente com o débito de IRPJ
apurado em abril de 2010, por meio da DCOMP n° 11580.16657.280510.1.3.57-
5100.
Dessa forma, a recorrente solicita a reforma do acórdão no 03-090.769, proferido
pela Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília/DF, para que haja a
homologação da compensação - DCOMP n° 11580.16657.280510.1.3.57-5100, em razão da
sucessão universal dos direitos e obrigações da empresa incorporada.
Nesse sentido, verifica-se que a recorrente, Valeo Sistemas Automotivos, assim
como sua filial Valeo Sistemas Automotivos Divisão Climatização ajuizaram ação pleiteando a não
submissão ao regime de tributação do PIS e COFINS imposto pela lei Lei n° 9.718/98. Em
02/04/2007 a decisão tornou-se definitiva em favor das empresas.
No entanto, em 22/05/2000, a Valeo Sistemas Automotivos Divisão Climatização
(coautora da ação judicial), que até então integrava o patrimônio da Valeo Sistemas Automotivos
(também coautora da ação judicial e requerente neste processo), após processo de cisão desta
última, foi incorporada por terceira empresa, a Valeo Climatização Brasil Ltda, que não figura
como polo ativo na ação. Em 03/01/2005 a Valeo Climatização Brasil Ltda foi incorporada pela
Valeo Sistemas Automotivos (a requerente).
Diante das movimentações societárias citadas acima, a recorrente entende que os
efeitos da decisão em seu favor e da Valeo Sistemas Automotivos Divisão Climatização refletem
também sobre os recolhimentos de PIS e COFINS efetuados entre 06/2000 e 01/2004 em nome da
Valeo Climatização Brasil Ltda (que não é coautora da ação judicial).
Ainda que assim não fosse, a incorporação da Valeo Climatização Brasil Ltda.
(CNPJ 01.821.911/0001-42) pela Recorrente em 03/01/2005 não deixa dúvidas
sobre a sucessão de direitos a respaldar a habilitação do crédito relativo aos
pagamentos realizados por aquela empresa (fls. 366/433).
Veja-se: em 03/01/2005 a Recorrente incorporou a Valeo Climatização.
APÓS
A
INCORPORAÇÃO
da
Valeo
Climatização
Brasil
Ltda.
(CNPJ
01.821.911/0001-42), houve o trânsito em julgado da Ação Judicial que
reconheceu seu direito creditório, em 02/04/2007 (fl. 300).
Veja-se: a incorporação pela Recorrente ocorreu em 03/01/2005 e o trânsito em
julgado do direito creditório de ação ajuizada pela incorporada ocorreu em
02/04/2007.
No entanto, foi totalmente ignorado pela 1a instância o fato do trânsito em
julgado da Ação Judicial que reconheceu o direito creditório ter ocorrido
posteriormente à incorporação da Valeo Climatização Brasil Ltda. pela ora
Recorrente!
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
8
Para que não restem dúvidas da validade da compensação realizada pela
Recorrente, segue abaixo a síntese dos fatos em ordem cronológica, de modo a
demonstrar seu direito creditório:

Por outro lado, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a Valeo Climatização
Brasil Ltda não possuía direitos perfeitamente constituídos derivados dos seus recolhimentos de
PIS e COFINS entre 06/2000 e 01/2004, quando foi incorporada pela recorrente em 03/01/2005:
Contudo, a Valeo Climatização Brasil Ltda não possuía direitos perfeitamente
constituídos derivados dos seus recolhimentos de PIS e COFINS entre 06/2000 e
01/2004, quando foi incorporada pela interessada em 03/01/2005. O direito ao
crédito pleiteado não nasceu com o recolhimento. O direito só passaria a existir se
houvesse uma decisão judicial transitada em julgado em nome da Valeo
Climatização Brasil Ltda com o mesmo teor da que se beneficiou a requerente.
Portanto, como incorporadora, a requerente não herdou nenhum direito desta
natureza, pois eles simplesmente não passaram a existir no mundo jurídico. Não é
razoável e nem mesmo há amparo legal para o argumento da interessada de que:
Como com a incorporação ocorreu a extinção da personalidade jurídica da
incorporada - Valeo Climatização Brasil Ltda. (CNPJ 01.821.911/0001-42), que foi
sucedida, a título universal, pela incorporadora, ora Requerente, a coisa julgada
que abarque a incorporadora irá abarcar também a incorporada.
É de se concluir, portanto, que a coisa julgada que beneficiou a Requerente
(incorporadora) opera efeitos em relação à Valeo Climatização (incorporada) por
conta dos elementos de sucessão universal.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
9
Nesse sentido, verifica-se que a recorrente com este argumento, tenta modificar a
coisa julgada, que só pode surtir efeitos no caso concreto, ou seja, em relação às partes e aos
recolhimentos positivados na ação.
O mesmo argumento é válido para a incorporação da Valeo Sistemas Automotivos
Divisão Climatização pela Valeo Climatização Brasil Ltda em 22/05/2000. A Valeo Climatização
Brasil Ltda, que, após cisão, sucedeu a Valeo Sistemas Automotivos Divisão Climatização (coautora
da ação) em todos os seus direitos e deveres, teria tão somente o direito de pleitear os créditos
originados com a decisão se estes fossem originados pela sucedida, o que só poderia ocorrer até a
data em que ela deixou de existir, em 22/05/2000. E é assim que dispõe o artigo 132, do CTN: "a
pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra
ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas".
Inclusive, também se manifestou a PSFN/Jundiaí, como disposto no Despacho
Decisório:
A PSFN/JUNDIAÍ manifestou-se "no sentido de que a Valeo Climatização (CNPJ n°
01.821.911/0001-42), por ocasião da cisão, não passou a ser titular da Ação
Judicial n° 19996100015065-1, não possuindo direito a crédito decorrente do
recolhimento de PIS e COFINS feitos após a cisão", Mem. N°
01/2014/PSFN/JUNDI/MK às folhas 22 a 25.
Dessa forma, verifica-se que a empresa incorporadora não poderá aproveitar-se da
coisa julgada que favorecia a empresa incorporada para reger futuras relações jurídicas, mas tão
somente para as já ocorridas até a data da incorporação (em virtude do que preceitua o art. 132,
do CTN), pois não há identidade de partes, a partir do momento em que a empresa incorporada
perde a sua personalidade jurídica em favor da incorporadora.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca do
crédito, o que de fato não fez. Ademais, verifica-se que a Recorrente se limitou em reproduzir as
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Isso porque o caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do alegado
direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto, à análise
de consistência de declarações.
Assim, o art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Nesse sentido, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a recorrente
deve, sob pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.974 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723260/2013-79
10
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, como bem detalhado pela DRJ, o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo, cujo ônus probatório recai sobre a recorrente.
Portanto, em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a
liquidez do crédito pretendido.
Dessa forma, não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 486
DF CARF MF
Original